Tribunal: TJES
Processo: 0009110-50.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009110-50.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBELIA JESUS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009110-50.2018.8.08.0048

APELANTE: ROBELIA JESUS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.349.453/MS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO - PARTE VENCIDA QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
EX OFFICIO
, PARA CORRIGIR BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

1. Considerando que pretende a autora a exibição dos documentos que supostamente ensejaram a cobrança dos débitos que motivaram a sua inscrição, pela apelada, em cadastro de inadimplentes, faz-se necessário, por analogia, ressaltar o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. (STJ. Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº1.349.453/MS. 2012/0218955-5. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 10/10/14. DJe: 02/02/15).

2. No caso em apreço, conforme consignado pelo magistrado a quo, não logrou a apelante comprovar a prévia solicitação administrativa da documentação. Isso porque o email supostamente enviado e a notificação em plataforma online de conciliação não se revelam idôneos a comprovar o efetivo recebimento pela empresa requerida, de modo formal e pelo setor competente. Ademais, com relação às notificações enviadas pelos Correios via Aviso de Recebimento (AR), tem-se que os recibos acostados com a exordial não apresentam qualquer registro quanto a efetiva entrega, não constando carimbo dos Correios e data de entrega, mas tão somente os endereços da remetente e da destinatária.

3. Uma vez julgado improcedente o pedido exordial, deve recair sobre a parte autora o ônus sucumbencial, nos termos do art.85 do CPC, não havendo que se falar ter a parte apelada dado causa ao ajuizamento da ação, posto que, conforme mencionado anteriormente, não se considerou devidamente notificada e, além disso, tendo apresentado resistência à pretensão judicial da autora, sagrou-se vencedora.

4. Nada obstante, muito embora devida a condenação ao pagamento dos honorários, tem-se que equivocou-se o magistrado a quo ao fixar o percentual com base no valor da condenação, visto que, no caso em apreço, não houve condenação alguma. Nesse sentido, consoante o que dispõe o §2º do já mencionado art.85 do CPC, não havendo valor de condenação ou proveito econômico obtido, deverão ser fixados os honorários com base no valor atribuído à causa. Matéria de ordem pública, passível de correção ex officio (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22).

5. Recurso improvido. Sentença reformada parcialmente, ex officio, apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais arbitrados deverão ser calculados sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, EX OFFICIO, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009110-50.2018.8.08.0048

APELANTE: ROBELIA JESUS DA SILVA

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Produção Antecipada de Provas Documentais” ajuizada por
ROBELIA JESUS DA SILVA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
colimando a exibição dos contratos e documentos utilizados para fundamentar as cobranças que ensejaram a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.

Narra a autora que seu nome foi inscrito pela requerida em cadastro de inadimplentes por débitos que não reconhece, de modo que deseja a apresentação dos documentos que supostamente ensejariam tais cobranças, a fim de que possa avaliar a possibilidade de ajuizamento de demanda judicial futura.

Após o regular trâmite processual, o juízo a quo proferiu a sentença de fls.111/112, julgando improcedentes os pedidos autorais, por não ter sido demonstrado o prévio requerimento administrativo dos documentos.

Irresignada,
ROBELIA JESUS DA SILVA
interpôs a apelação de fls.113/128, sustentando, em síntese, que:
I)
restou devidamente comprovada a notificação extrajudicial da empresa ré para que apresentasse a documentação solicitada;
II)
deve a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação ao não responder aos requerimentos extrajudiciais e não apresentar a documentação solicitada.

Pois bem. Na hipótese dos autos, a autora, ora apelante, requereu a produção antecipada de prova a fim de que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (art.381, III, CPC).

Considerando que, mais especificamente, pretende a autora a exibição dos documentos que supostamente ensejaram a cobrança dos débitos que motivaram a sua inscrição, pela apelada, em cadastro de inadimplentes, faz-se necessário, por analogia, ressaltar o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (art.543-C do CPC/1973):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº1.349.453/MS. 2012/0218955-5. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 10/10/14. DJe: 02/02/15). (grifo nosso)

No caso em apreço, conforme consignado pelo magistrado a quo, não logrou a apelante comprovar a prévia solicitação administrativa da documentação. Isso porque o email supostamente enviado e a notificação em plataforma online de conciliação (fls.21/22) não se revelam idôneos a comprovar o efetivo recebimento pela empresa requerida, de modo formal e pelo setor competente. Ademais, com relação às notificações enviadas pelos Correios via Aviso de Recebimento (AR), tem-se que os recibos acostados com a exordial não apresentam qualquer registro quanto a efetiva entrega, não constando carimbo dos Correios e data de entrega, mas tão somente os endereços da remetente e da destinatária (fls.25/26).

Nesse sentido, imperioso salientar que apenas quando da interposição deste recurso de Apelação cuidou a autora de acostar aos autos as guias do AR com as efetivas anotações e carimbos de entrega, momento processual esse em que há muito preclusa a oportunidade de juntar documentação a qual parte já possuía acesso desde o ajuizamento da ação, como se depreende dos arts.434 e 435 do Código de Processo Civil:

Art. 434 - Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único: Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único: Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .
(grifo nosso)

A título de ilustração, colaciono ainda o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca de caso semelhante ao dos autos, em que não preenchido um dos requisitos elencados pelo c. STJ:

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Deferimento – Falta de condições financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais – Benefício deferido. PETIÇÃO INICIAL – Produção antecipada de provas – Interesse de agir – Ocorrência – Precedentes – Sentença anulada.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015 – Possibilidade – Cabia ao autor comprovar o prévio pagamento da tarifa administrativa do serviço pretendido, o que ele não fez - Ação julgada improcedente.
Recurso provido para afastar a extinção do processo, julgada contudo improcedente a ação. (TJ/SP. Apelação Cível nº1018439-30.2019.8.26.0405. Órgão Julgador: Vigésima Câmara de Direito Privado. Relator: Álvaro Torres Júnior. Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 24/01/20). (grifo nosso)

Posto isso, não se pode ignorar que, uma vez julgado improcedente o pedido exordial, deve recair sobre a parte autora o ônus sucumbencial, nos termos do art.85 do CPC, não havendo que se falar ter a parte apelada dado causa ao ajuizamento da ação, posto que, conforme mencionado anteriormente, não se considerou devidamente notificada e, além disso, tendo apresentado resistência à pretensão judicial da autora, sagrou-se vencedora.

Nada obstante, muito embora devida a condenação ao pagamento dos honorários, tem-se que equivocou-se o magistrado
a quo
ao fixar o percentual com base no valor da condenação, visto que, no caso em apreço, não houve condenação alguma.

Nesse sentido, consoante o que dispõe o §2º do já mencionado art.85 do CPC, não havendo valor de condenação ou proveito econômico obtido, deverão ser fixados os honorários com base no valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Nada obstante, considerando que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22),
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença recorrida,
EX OFFICIO
, apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais arbitrados deverão ser calculados sobre o valor da causa.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (
onze
por cento) sobre o
valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida à apelante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.